Tribunal: TJSP
Processo: 2061471-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial, não se enquadrando na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da

Ementa:
COMPETÊNCIA. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial, não se enquadrando na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta e sete mil reais, pelos vinte autores, que resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial. É importante a discriminação da competência entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma e outro gerar interesse da parte em direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao que se contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo de ser em caráter absoluto a competência atribuída ao Juizado Especial, justamente para não permitir ao autor escolher entre uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão está em determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto de vista da "mens legislatoris" e da interpretação histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de autores sugere que isso não deva ser feito. Todavia, do ponto de vista da "mens legis", cabe considerar apenas o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor.
Nesse sentido, não havendo disposição expressa a afastar a divisão do valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma jurisdição e outra. Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional. Nesse sentido a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, encampanda por esta Corte, no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26 de abril de 2019, Tema 17. Recurso não provido.